Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. INDENIZAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de conhecimento, na qual a autora pediu a condenação do réu ao pagamento da diferença decorrente da não inclusão das parcelas referentes ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação, na conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que no caso em comento deve ser observado o teto constitucional como base de cálculo para a indenização, bem como que a aplicação do teto ocorreu não em relação ao valor total percebido, mas frente à base de cálculo para apuração do quantum devido. 1.2. Nas razões da apelação, a autora pede a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado procedente, a fim de que a apelada seja condenada ao pagamento da diferença decorrente da não inclusão das parcelas referentes ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação, na conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio quando de sua aposentadoria.
2. A licença-prêmio foi prevista pela Lei Complementar Distrital 840/2011 que, em seu art. 139, dispôs que o servidor efetivo faria jus a três meses do benefício por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo, a cada quinquênio ininterrupto de exercício. 2.1. O art. 142 do mesmo diploma legal, em sua redação original, previu a conversão dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados em pecúnia por ocasião da aposentadoria do servidor.
3. De acordo com o art. 114 da Lei Complementar Distrital 840/2011, “o servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária faz jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária”. Ou seja o abono não possui caráter eventual, de modo que deve ser incluído na base de cálculo da conversão pleiteada. 3.1. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: “(...) O abono de permanência insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. III-Inclusão do abono de permanência na base de cálculo da licença-prêmio não usufruída convertida em pecúnia. IV - Recurso Especial improvido”. (REsp 1514673/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/03/2017).
4. Resta incontroverso que o valor relativo à conversão de licença prêmio em pecúnia ostenta natureza indenizatória nos termos do artigo 101, VIII, da Lei Complementar no 840/11, portanto, seu valor final não pode ser limitado pelo teto constitucional.. 4.1. Entretanto, afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto na base de cálculo do valor a ser indenizado. 4.2. Nesse sentido o STF já decidiu: “No caso da licença-prêmio não usufruída, paga em pecúnia ao servidor aposentado, a conclusão pela natureza indenizatória é válida apenas no que se refere ao seu valor total (§ 11 do art. 37 da Constituição, na redação da EC 47/2005). II – O caráter indenizatório da parcela não se estende à remuneração do servidor, ainda que para o fim específico de cálculo da licença-prêmio, sob pena de violação do inciso XI do art. 37 da Constituição, na redação da EC 41/2003. III – Entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que afronta a ordem pública a decisão que afasta a aplicação do teto constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (SS 4404 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno ).
5. O ato administrativo questionado foi levado à efeito em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, isto é, a aplicação do teto ocorreu não em relação ao valor total percebido, mas frente à base de cálculo para apuração do quantum devido.
6. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais majorados de 10% para 12% do valor atualizado da causa, que segundo a petição inicial é de R$ 112.229,48 (cento e doze mil duzentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos).
7. Apelação improvida.